Tribunal: TJDFT
Processo: 0745269-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, REJEITADA. ADMINISTRATIVO. DIFERENÇAS DE ABONO DE PERMANÊNCIA RECONHECIDAS ADMINISTRATIVAMENTE. INOCORRÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente a pretensão de condenação do réu ao pagamento da quantia de R$1.355,18, a título de abono de permanência.
2. Identifica-se que o recurso interposto pela parte autora confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
3. No mérito, o Distrito Federal reconheceu administrativamente que a servidora pública autora faz jus a diferenças de abono de permanência, referentes aos meses de março e abril de 2019 (ID 41537323 - Pág. 9), lançado no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos - SIGRH, na tela PAGPDT02, pedido de pagamento 02/2020 (exercício findo de 2019).
4. A publicação no Diário Oficial do Distrito Federal n.o 171, de 12/09/2022, também demonstra o reconhecimento administrativo da dívida objeto da presente demanda.
5. As fichas financeiras e os contracheques referentes acostados aos autos demonstram a inocorrência do referido pagamento.
6. Com efeito, verifica-se que o Distrito Federal criou a justa expectativa de parte autora receber diferenças de abono de permanência, na forma do reconhecimento administrativo da dívida, e a ausência de comprovação de efetivo pagamento (Art. 373, II, CPC).
7. Cabimento da condenação do Distrito Federal ao pagamento de diferenças de abono de permanência, quantia de R$315,62, devida desde 27/03/2019, e quantia de R$867,96, devida desde 22/04/2019.
8. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal à obrigação de pagar a quantia total de R$1.183,58, referente a diferenças dos valores devidos a título de abono de permanência. Correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que o Distrito Federal deveria ter efetuado cada pagamento, acrescida de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (Art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) desde citação, na forma do posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, até a data de 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, correção monetária pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora (EC 113/2021).
9. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.
10. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Art. 55, Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.